Tribunal: STF
Processo: HC 58673
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- JÚRI. QUESITOS. LEGITIMA DEFESA. EXCESSO CULPOSO. - RECONHECIDA A
LEGITIMA DEFESA, EMBORA NEGADA A NECESSIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS,
IMPÕE-SE A FORMULAÇÃO DOS QUESITOS ATINENTES A MODERAÇÃO E AO
EXCESSO CULPOSO, SOB PENA DE NULIDADE DO JULGAMENTO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.